Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NÃO ACOLHIDA. TEMA REPETITIVO 1121/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. EXASPERAÇÃO DE 1/6 PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se exige do magistrado, quando do recebimento da denúncia, a prolação de decisão exaustiva a respeito de todas as teses defensivas suscitadas pelo réu porque, nesse momento processual, o que se está a verificar é a presença de justa causa para o processamento da ação penal.
2. As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico da vítima, revelam que esta foi vítima de crimes sexuais praticados pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório.
3. O STJ firmou entendimento, no Tema Repetitivo n. 1121, segundo o qual “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.